Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE INVESTIMENTO. MOEDAS VIRTUAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CDC. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
I – O contrato de investimento foi declarado nulo pela r. sentença, por ilicitude do objeto (pirâmide financeira), e as provas constantes dos autos, notadamente a testemunhal, demonstram a participação dos apelantes-réus no negócio jurídico, pois permitiram a abertura de conta em nome do autor por terceiro desprovido de poderes de representação, o que caracteriza a relação de consumo e enseja a responsabilização solidária pela obrigação de restituição do capital investido.
II – Os honorários sucumbenciais arbitrados pela r. sentença em favor dos réus devem ser divididos entre os Advogados por eles constituídos, razão pela qual procede o pedido recursal de redistribuição.
III – Apelação da ré parcialmente provida. Apelação dos réus desprovida.